Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo locador contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra os locatários, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os recorridos ao pagamento de danos materiais por inadimplemento contratual. Recorre a autora em busca da aplicação dos juros moratórios previstos no contrato, bem como para reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. Para as dívidas civis, o art. 406 do Código Civil remete ao art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, que prevê a taxa de juros de um por cento ao mês. No caso analisado, o contrato de locação estipulou juros de mora de 8% (oito por cento) ao mês, sendo patente a abusividade da cláusula contratual, de modo que o montante estipulado acima do patamar legal pode ser objeto de redução pelo magistrado. Sentença mantida no ponto.
3. Julgado parcialmente procedente o pedido de cobrança, com decaimento do autor quanto ao pedido de aplicação dos juros moratórios e dos honorários contratuais previstos na avença, de rigor a manutenção da sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau, na forma do art. 86 do CPC.
4. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor da condenação, a saber, R$6.213,42 (seis mil duzentos e treze reais e quarenta e dois centavos).
5. Nesse contexto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada somente para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, nos termos da fundamentação, devidos pelos apelados em favor do patrono do recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.